Tribunal: TJDFT
Processo: 0014348-66.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014348-66.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIENE NUNES ALVES, ILCA COLONA DOS SANTOS, JOVINA DA COSTA FERREIRA, KARLA DE SOUSA ARAUJO, LUZIA ANTONIETA MAIA, MARCIA CHRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO, MARIA DA GLORIA BARBOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor JOVINA DA COSTA FERREIRA ALVES para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se pretende receber seu crédito por transferência via sistema PIX (chave CPF) ou por saque diretamente em qualquer agência bancária do Banco Regional de Brasília (BRB). Além disso, considerando que o pedido de destaque de honorários contratuais foi formulado após a expedição do precatório e por não ser possível a expedição de alvará eletrônico para mais de um beneficiário, INDEFIRO, desde logo, a transferência de valores para conta do escritório de advocacia. Eventual discussão sobre o pagamento de honorários contratuais deve ser realizada fora destes autos. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac